Tribunal: TJSP
Processo: 1007993-78.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - VENDA PÚBLICA DOS BENS – POSSIBILIDADE - VENDA JUDICIAL DOS IMÓVEIS QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA HERDEIRO SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – RECONVENÇÃO - AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM OUTRAS COMARCAS QUE NÃO SE JUSTIFICA - AÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - VENDA PÚBLICA DOS BENS – POSSIBILIDADE - VENDA JUDICIAL DOS IMÓVEIS QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA HERDEIRO SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – RECONVENÇÃO - AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM OUTRAS COMARCAS QUE NÃO SE JUSTIFICA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.